Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Gratuidade. Ausência de comprovação. Deserção.
Conferida à agravante a oportunidade para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2°) ou recolher o preparo, o transcurso do prazo in albis enseja juízo de admissibilidade negativo em virtude da deserção.